Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada na Justiça Federal, contra o ora agravante, o Banco Central do Brasil e a União, por meio da qual o ESPÓLIO DE EMIDIO ALBERI KLEIN pugnou pela liquidação do julgado apenas contra o ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau não reconheceu a competência da Justiça Federal, para processar a mencionada liquidação de sentença. Na ocasião, consignou que não se faz necessária a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo do cumprimento de sentença. O Banco do Brasil interpôs o presente recurso, defendendo, em suma, a formação de litisconsórcio com o Banco Central do Brasil e a União, que também foram réus na mencionada ACP, e foram condenados de forma solidária, devendo ser aplicada a norma prevista no art. 130, inciso III, do Código de Processo Civil, que prevê o chamamento ao processo dos devedores solidários. Após defender a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o agravante pugnou pela concessão do aludido efeito. Ao final, requereu seja “conhecido e integralmente PROVIDO o presente recurso, para que a decisão ora agravada seja REFORMADA, a fim de determinar a citação da UNIÃO e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo na fase de liquidação de sentença.”. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, tendo em vista que a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Liquidação de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo requerido pelo ora agravante. O perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o executado, ora agravante, não está impedido de cobrar dos devedores solidários a cota-parte correspondente, ainda que não seja nos mesmo autos da ação originária. Ademais, a decisão agravada determinou a intimação da União “para informar se possui interesse no processo, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme já determinado no ID 92145091”. Além disso, não se constata a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, porquanto a pretensão executiva foi deduzida apenas contra o Banco do Brasil, valendo-se o exequente da faculdade prevista no artigo 275 do Código Civil. Em casos quejandos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou acerca do não cabimento de chamamento ao processo na fase de execução ou cumprimento de sentença. Confira-se: “COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DUPLICATA. PROTESTO. ENTREGA DE MERCADORIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Se a questão trazida à discussão foi dirimida, pelo Tribunal de origem, valendo-se de fundamentação idônea e suficiente à solução da controvérsia, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2- Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo em fase de execução. Precedentes do STJ. 3- Honorários advocatícios fixados de forma razoável e de acordo com os parâmetros previstos no art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 703.565/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/12/2012)” Esta egrégia Corte de Justiça está alinhada ao entendimento do STJ, conforme se vê do precedente a seguir transcrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator